Tribunal: TJBA
Processo: 8069090-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8069090-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ CÁSSIO BARRETO MIRANDA RELATOR DO PROCESSO Nº 8003613-44.2019.8.05.0022 SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE BARRETO DA SILVA RELATOR DO PROCESSO 8003613-44.2019.8.05.0022 Interessado(s): JANETE DIAS SANTANA, ESPÓLIO SÉRGIO LUIS PERUZO Advogado(s): HUMPHREY RABELO COITE (OAB/BA 45400-A) Interessado(s): CLOVIS JOSÉ PERUZO Advogado(s): NILVO SCHWINGEL (OAB/BA 23387-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSOS ORIGINÁRIOS DISTINTOS. JUÍZOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO AFASTADA NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 160 DO RITJ/BA. DISTRIBUIÇÃO REGULAR POR SORTEIO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir a relatoria competente para o julgamento da Apelação Cível nº 8003613-44.2019.8.05.0022. 2. O feito foi redistribuído à Quinta Câmara Cível sob o fundamento de prevenção, em razão de Agravo de Instrumento anteriormente relatado pelo Desembargador Cássio José Barbosa Miranda, oriundo de Embargos de Terceiro supostamente conexos. 3. O Desembargador Suscitante defendeu a inexistência de conexão entre os processos, apontando autonomia das demandas, diversidade de juízos e distinção de pedidos e causas de pedir. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação de habilitação de crédito, da qual se origina a apelação, e os embargos de terceiro que ensejaram o agravo de instrumento, apta a caracterizar prevenção de relatoria. III. Razões de decidir 1. A apelação decorre de ação de habilitação de crédito conexa a inventário, em trâmite perante Vara de Família e Sucessões, enquanto os embargos de terceiro estão vinculados a ação de rescisão de contrato de arrendamento rural, em juízo cível diverso. 2. Não há identidade de pedidos nem de causas de pedir entre as demandas, ainda que exista coincidência parcial de partes ou referência ao mesmo imóvel. 3. O Juízo de primeiro grau afastou expressamente a existência de conexão entre os processos originários, inexistindo risco de decisões conflitantes. 4. A atribuição de competência para reunião de processos, contra decisão do juízo de origem, extrapolaria os limites regimentais da Vice-Presidência, configurando supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Desembargador José Jorge Barreto da Silva, no âmbito da Segunda Câmara Cível, para a relatoria e julgamento da Apelação Cível nº 8003613-44.2019.8.05.0022. Tese de julgamento: “1. Não há prevenção de relatoria, nos termos do art. 160 do RITJ/BA, entre recursos oriundos de ações distintas sem conexão reconhecida, especialmente quando o juízo de origem já afastou expressamente a existência de conexão entre as demandas. 2. A existência de identidade parcial de partes ou referência ao mesmo bem, não configura conexão nem justifica prorrogação de competência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, e 930, parágrafo único; RITJ/BA, art. 157 e 160 ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8069090-70.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador José Cássio Barbosa Miranda, integrante da Quinta Câmara Cível, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador José Jorge Barreto da Silva, na Segunda Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8069090-70.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA APELAÇÃO Nº 8003613-44.2019.8.05.0022, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE BARRETO DA SILVA, na Segunda Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente